Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-39.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL. MÚTUO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO CREDOR. REDUÇÃO DE VALOR DE PARCELA REFERENTE AO MÚTUO FENERATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DOS DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO.

I. A apelante impugna expressamente os fundamentos da sentença, mediante a explicitação dos pontos que entende serem merecedores de nova valoração (a existência de falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, bem como a redução do valor da parcela do empréstimo para 30% do valor atual) para efeito de reforma do julgado. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

II. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Lei 8.078/1990, artigo 14).

III. A assunção de dívida (ou cessão de débito) formalizado com a CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI constitui negócio jurídico bilateral, que exige a manifestação expressa do credor para que possa se concretizar, não se admitindo o seu silêncio como aceitação tácita (Código Civil, artigo 299). No ponto, não consta a anuência a instituição bancária (Banco Pan S.A).

IV. O apelante celebrou o contrato de mútuo feneratício com o Banco Pan S.A., de forma livre e voluntária, ciente de todos os termos essenciais do negócio jurídico. Dessa forma, sobressai do caderno processual a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, o que exclui a responsabilidade da instituição bancária pela fraude perpetrada pelo terceiro, que sequer seria representante bancária da apelada (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, II).

V. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (STJ, Tema 1.085).

VI. A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial será considerada a partir da base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas e a vencer no mesmo mês (art. 3o, § 1o do Decreto 11.150, de 26 de julho de 2022).

VII. Na situação que ora se apresenta está preservado mais do que 30% (trinta por cento) da remuneração da apelante para manutenção do mínimo existencial, despontando, assim, aparente possibilidade financeira para honrar os compromissos presentes e futuros.

VIII. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.